Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603742-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0603742-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ ALVES DA SILVA NETO -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ALVES DA SILVA NETO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JOSE ALVES DA SILVA NETO (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43706104
06/09/2023
15:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.376

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603742-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ALVES DA SILVA NETO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: JOSE ALVES DA SILVA NETO
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite
irregularidade grave.

1.1. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve determinar-se a
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

2.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43706104 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111480700000042665968
Número do documento: 23090615111480700000042665968
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:44:57

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por José Alves da Silva Neto
, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 339 votos na eleição.

Os valores utilizados na campanha totalizaram R$ 10.000,00, relativos a
recursos financeiros de outros candidatos, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43589859).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas, apontando a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículos automotores (ID 43609175).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, com
determinação de devolução do valor extrapolado ao Tesouro Nacional (ID 43644219).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Num. 43706104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111480700000042665968
Número do documento: 23090615111480700000042665968
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:44:57

A Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das contas,
indicando extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, em afronta ao
disposto no artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

“9.EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS (ARTS 4° A 6°, 8°, 41 E 42, DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

As despesas com aluguel de veículos automotores, num total de R$ 4.500,00, extrapolaram
o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, num total de R$ 9.994,45, em
R$ 2.501,11, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na nota explicativa de id. 43589861, candidato aduziu que: “Lançamento espelhando
documentos encaminhados. Questão da extrapolação de 20% do total dos gastos da
campanha. Esta restrição se não foi só reportado aos candidatos, houve palestras, e-mail s
encaminhado a todos”. Irregularidade mantida”.

O artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, o candidato poderia gastar apenas R$ 1.998,89 com locação de
veículos automotores, uma vez que os gastos realizados durante a campanha foram no
montante de R$ 9.994,45.

No caso em tela, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a
despesa com aluguel de veículos automotores foi de R$ 4.500,00, que correspondem a
45,02% do total de despesas registradas, pelo que se conclui que a despesa extrapolou
em R$ 2.501,11 o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados (R$
9.994,45).

Verificando-se que os gastos com aluguel de veículos, no valor de R$
4.500,00 foram realizados com recursos públicos provenientes do FEFC, deve ser
determinada a devolução do respectivo montante extrapolado (R$ 2.501,11) ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do
limite de gasto específico com aluguel de veículos é irregularidade grave. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
Num. 43706104 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111480700000042665968
Número do documento: 23090615111480700000042665968
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:44:57

9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da campanha.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE
VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a
incidência da sanção correspondente – multa –, e os limites em relação ao total de gastos
de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa
sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar
o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe–se a desaprovação
das contas cumulada à determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
95, Data 17/05/2022)

Deste modo, diante da existência de irregularidades nas despesas realizadas
com Recursos do FEFC, que excedeu em 25,02% o limite de gastos, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 43706104 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111480700000042665968
Número do documento: 23090615111480700000042665968
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:44:57

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de José Alves da Silva
Neto, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Democracia Cristã
- DC, nas Eleições de 2022, com a determinação do recolhimento de R$ 2.501,11 ao
Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º, da mesma Resolução, devendo o montante
ser corrigido na forma do artigo 79, parágrafo 2º do citado diploma legal.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603742-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JOSE ALVES DA SILVA NETO DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do
INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA -
PR83899 - REQUERENTE: JOSE ALVES DA SILVA NETO - Advogadas do REQUERENTE:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43706104 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111480700000042665968
Número do documento: 23090615111480700000042665968
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:44:57